Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-27.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000432-27.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RODRIGO FRANCA DO NASCIMENTO Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL NACIONAL. ABONO EXCEPCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 857/2012. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NO SIAB. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Ação de cobrança proposta por servidor público municipal, agente comunitário de saúde, visando ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do não cumprimento do piso salarial nacional (julho/2014 a dezembro/2016), adicional de função previsto na Lei Municipal nº 857/2012, e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo as diferenças salariais e fixando indenização por danos morais, mas indeferindo o pedido relativo ao abono. Cumpre saber se é devido o pagamento do abono excepcional previsto na Lei Municipal nº 857/2012, diante da ausência de comprovação de produtividade no SIAB, requisito legal expresso. A concessão de vantagens ou aumentos a servidores públicos depende de previsão em lei específica, nos termos dos arts. 37, X e 61, §1º, II, “a”, da CF/1988. A Lei Municipal nº 857/2012 condiciona o pagamento do abono à comprovação de produtividade no SIAB, requisito não atendido pelo autor. Incidência do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova. Precedentes do TJ-BA, no mesmo sentido. A C Ó R D Ã O Vistos relatados e discutidos estes de autos de Apelação nº 8000432-27.2018.8.05.0133, em que figuram com Apelante RODRIGO FRANCA DO NASCIMENTO e, Apelado o MUNICÍPIO DE ITORORÓ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.